Tribunal: STF
Processo: HC 74178
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-03-04
Data de publicação: 1997-03-04

Ementa:
EMENTA: - Mesmo quando corresponda, a narrativa da
denúncia, ao delito de lesões corporais, não chega a constituir
nulidade a condenação pela contravenção de vias de fato, dada a
progressiva gravidade das condutas em comparação.
        Direta aplicação da pena restritiva de direitos, sem
prévia individualização da pena privativa de liberdade.
        Habeas corpus concedido, de ofício, para que proceda,
a Turma Recursal Criminal, à mencionada individualização e,
motivadamente, mantenha a pena restritiva ou a substitua pela de
multa, nos termos do art. 60, § 2º do Código Penal.